Tribunal: TCU
Processo: 000.206/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 222/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria da empresa NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda., com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/93, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU, por meio da qual é trazido ao conhecimento deste Tribunal indícios de irregularidades alegadamente ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 17/2020 da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que teve por objeto "a aquisição de solução de Segurança, firewall do tipo NGFW (Next-generation Firewall) para o ambiente computacional, contemplando migração, garantia de 60 meses e treinamento". Considerando que, conforme relatado por essa unidade técnica, apenas três empresas participaram da fase de lances do pregão, tendo sido declarada vencedora a Binário Distribuidora de Equipamentos Eletrônicos Ltda., CNPJ 07.384.807/0004-67, pelo valor de R$ 3.134.334,78; Considerando que, inconformada com o resultado, a empresa NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda., CNPJ 09.137.728/0001-34, ingressou no Tribunal com a presente representação, por meio da qual sustenta que a Funasa teria descumprido dispositivos do edital e da lei de licitações, resultando em favorecimento irregular da Binário da seguinte forma: a Funasa teria modificado o edital após questionamento da Binário, de forma a permitir que equipamentos com especificações inferiores às originalmente estabelecidas pudessem ser aceitos; a Binário teria oferecido um equipamento que não atenderia ao originalmente exigido no edital; especificando equipamentos inferiores, a Binário conseguiu oferecer preços mais competitivos. Considerando que, por essas razões, a empresa representante solicitou a este Tribunal a adoção de medida cautelar suspensiva da contratação, a apuração das irregularidades descritas, o reconhecimento da procedência da presente representação, e, no mérito, que fosse determinada a convocação da segunda colocada no certame ou, alternativamente, a anulação do procedimento licitatório. Considerando que a unidade técnica opinou pelo conhecimento da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU. Considerando que, após historiar as alegações da representante e as explicações da Funasa, a Unidade Técnica assim se manifestou com relação aos indícios de irregularidades apontados pela empresa representante: " (...) Quanto ao argumento de que o aparelho da empresa vencedora não atende ao estabelecido pelo edital, com base no que já foi discutido anteriormente, não há evidências de que isso corresponda à realidade. O equipamento possui os 2.400 arquivos por hora de throughput (na categoria real-world effective) que é exatamente o que o termo de referência exigia. Quanto ao argumento de que a Funasa obteve informações não públicas acerca das dúvidas acerca do desempenho do equipamento fornecidas pelo próprio fabricante, é bom que se destaque que o art. 43, §3o, da Lei 8.666/93 não restringe que tipos de documentos em relação a sua natureza, pública ou privada, vedando apenas a inclusão daqueles que deveriam constar originalmente do processo. Pela sua natureza complementar, não é razoável entender que o documento do fabricante deveria constar do processo originalmente. O argumento de que os testes de bancada realizados em outros órgãos em que o equipamento é utilizado não garante o mesmo desempenho na infraestrutura da Funasa é verdadeiro. No entanto, por todo o exposto anteriormente, não há indicativos de que esses testes tenham sido determinantes para a decisão do órgão contratante. Antes, já havia os termos do próprio edital, as especificações técnicas do equipamento, a confirmação do fabricante e, apenas de maneira suplementar, foram obtidos os testes de bancada. Além de não terem sido definitivos, os resultados em outras unidades podem sim indicar, ao menos preliminarmente, o bom ou mau desempenho do equipamento. Cumpre ressaltar que, como a própria empresa mencionou em sua inicial, os referidos testes foram apresentados de maneira apenas demonstrativa e não vinculativa. Ao que tudo indica, a Funasa baseou sua decisão nos elementos já supramencionados. Por fim, o argumento de que a Funasa teria modificado o edital para reduzir a quantidade de throughput de 2.500 para 2.400 arquivos por hora, a fim de favorecer a empresa que foi declarada vencedora, também não merece acolhida. O que ocorreu na verdade foi a publicação de um edital para o Pregão Eletrônico 15/2020, com o mesmo objeto (peça 29). Após, não se sabe por qual motivo, a Funasa decidiu abandonar esse pregão e lançar um outro, o Pregão 17/2020, que ora está sob análise. No termo de referência do primeiro pregão, a previsão era de 2.500 arquivos por hora de throughput (item 4.9.22, peça 30, p. 7), ao passo que no termo de referência do segundo, como já se sabe, esse número foi reduzido para 2.400. A Funasa sustenta que isso aumentaria a competitividade. De qualquer modo, a decisão está dentro da esfera discricionária do gestor e, tendo em vista que houve a publicação inclusive de um novo edital, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.". Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , não deve ser acolhido, por não estarem presentes nos autos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora ", e de que a presente representação deve ser considerada improcedente e arquivada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: 0. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 113, §1o, da Lei 8.666/93, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 0. indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado por NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda., CNPJ 09.137.728/0001-34, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 0. considerar improcedente a presente representação; 0. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à representante, NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda., CNPJ 09.137.728/0001-34; 0. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.206/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), representando Fundação Nacional de Saúde e NTSEC Soluções em Teleinformática Ltda.